Tribunal: TJES
Processo: 0000822-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000822-49.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EM
E
NTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
N/F DO ART. 70, TODOS
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL

–PRETENSÃO DE
AFASTAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) – ROUBO CONTRA CASAL – CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
–

Qu
ando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incid
e
a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP,
não havendo que se falar em crime único
.
Precedentes
STJ
.

2 –
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000822-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000822-49.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposto por
WAGNER COSTA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª
Vara
Criminal
de
V
itória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
s
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II,
e §2º-A, I
, na forma do artigo 70, todos

do C
ódigo Penal,
à pena de
1
0
(
dez
) anos,
04
(
quatro
) meses e 1
3
(
treze
) dias
de reclusão,

para cumprimento no regime inicial
fechado
.

N
as razões
r
ecursais
, requer
a defesa
que seja afastada a regra do concurso formal prevista no art. 70, do Código Penal, considerando que foi praticado crime único.

Narra em síntese, a exordial acusatória
que
no dia 28 de janeiro de 2022, o denunciado e um segundo elemento não identificado nos autos, agindo em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Douglas Silva Duarte e Satia Ananda de Souza Gonçalves, bem como o veículo Ford/Ka, de cor prata, placa MSG 1855, de propriedade de Douglas.

Pois bem.

A
defesa busca que seja reconhecido o crime único, afastando a regra do concurso formal, haja vista que não teria sido demonstrado que os bens teriam propriedade diferente, mas sim, pertenceriam a um mesmo acervo patrimonial familiar, por se tratarem as vítimas de um casal.

Entretanto, o fato de as vítimas serem casadas, não induz à conclusão de que todos os bens compõem o patrimônio comum dos cônjuges. Trata-se de bens subtraídos, no mesmo contexto fático, pertencentes a pessoas diferentes, incidindo a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.

Analisando os fatos, restou evidenciado que o apelante teve a posse do patrimônio das vítimas
Douglas Silva Duarte
(veículo, carteira e celular)
e Satia Ananda de Souza Gonçalves
(celular)
,
mediante uma só conduta, no mesmo contexto fático
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.).”

[...] 10. O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra. [...] 13. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000822-49.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EM
E
NTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
N/F DO ART. 70, TODOS
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL

–
AFASTAR REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) – ROUBO CONTRA CASAL – CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
–

Qu
ando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incid
e
a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP,
não havendo que se falar em crime único
.
Precedentes
STJ
.

2 –
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.